Tribunal: TJDFT
Processo: 0755343-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0755343-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANGIOCOR CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DE DOENCAS CARDIOVASCULARES LTDA AGRAVADO: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de pesquisa de bens da executada pelo sistema SNIPER. Preparo regular (ID. 79531080). Não há pedido liminar. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Manifeste-se a parte contrária no prazo legal, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r